Tribunal: TJSP
Processo: 1005484-77.2018.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO - APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA – Sentença de improcedência - Insurgência da embargante - Não acolhimento - TAXA DE JUROS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL - Questões decididas em sede de recurso repetitivo - Previsão expressa no contrato quanto a taxa de juros mensal e anual - Não verificada a alegada

Ementa:
EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO - APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA – Sentença de improcedência - Insurgência da embargante - Não acolhimento - TAXA DE JUROS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL - Questões decididas em sede de recurso repetitivo - Previsão expressa no contrato quanto a taxa de juros mensal e anual - Não verificada a alegada abusividade - Capitalização expressamente prevista, de modo a afastar os cálculos apresentados pelo requerido - Comissão de Permanência - Não pactuada e não demonstrada a incidência na planilha de cálculos - Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005484-77.2018.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante IVONE
APARECIDA PRUDENCIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E MARCOS GOZZO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005484-77.2018.8.26.0024 -Voto no 2820
c
2
VOTO No : 2820
APEL. : 1005484-77.2018.8.26.0024
COMARCA : Andradina
APTE. : IVONE APARECIDA PRUDÊNCIO DA SILVA (JUST GRAT)
APDO. : BANCO BRADESCO S.A.
EMBARGOS DO DEVEDOR EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
CAPITAL DE GIRO - APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO
MONITÓRIA Sentença de improcedência - Insurgência da
embargante - Não acolhimento - TAXA DE JUROS E
CAPITALIZAÇÃO MENSAL - Questões decididas em sede
de recurso repetitivo - Previsão expressa no contrato
quanto a taxa de juros mensal e anual - Não verificada a
alegada
abusividade
-
Capitalização
expressamente
prevista, de modo a afastar os cálculos apresentados pelo
requerido - Comissão de Permanência - Não pactuada e
não demonstrada a incidência na planilha de cálculos -
Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
Apelação interposta contra sentença que julgou
improcedentes os embargos à execução de título extrajudicial e condenou a
embargante nas custas e despesas processuais e ainda na verba honorária
fixada em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça.
Recorre a embargante insistindo na abusividade
dos encargos e juros, estipulados no contrato de adesão, e afirma tratar-se de
relação de consumo. Acena com a prática de juros sobre juros, o que é vedado
pela lei 22.626/1933 e pela súmula 121 do STF. Aponta o valor do débito
como sendo de R$ 59.868,92, e indica a cobrança de juros no valor de R$
26.824,00. Também se insurge contra a comissão de permanência. Discorre
sobre a sociedade limitada e sua responsabilidade de cada sócio restrita ao
valor de suas cotas, ainda sobre o principio da autonomia patrimonial e postula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005484-77.2018.8.26.0024 -Voto no 2820
c
3
devolução, em dobro, dos valores cobrados a maior
O recurso foi processado e respondido, sendo
encaminhado à segunda instância, onde foi admitido em seus regulares efeitos.
É o relatório.
Embargos à execução de título extrajudicial,
consistente na cédula de crédito bancário capital de giro, n° 011.013.557,
firmada em 21.08.2017, no valor de R$ 90.000,00, para ser paga em 36
parcelas mensais no valor de R$ 3.936,43 (fls. 104/121), devidamente assinada
pela embargante-executada, que figura como avalista, na condição de diretora
da empresa
Demonstrativo de débito que acompanha a inicial
da ação executiva que se encontra as folhas 129/131.
A despeito de qualquer dúvida, o Código de Defesa
do Consumidor não tem incidência no caso em debate, considerando a
natureza do contrato bem como da contratante, cuja finalidade é obter capital
de giro para incrementar atividades da empresa.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Câmara de
Direito Privado:
“Código de Defesa do Consumidor - Contrato
bancário - Caso em que, para se qualificar a pessoa física ou jurídica como
consumidora, é fundamental que o produto ou serviço não seja adquirido com a
finalidade de produção ou comercialização, mas para uso próprio - Aplicação do
art. 2o, “caput”, do CDC - Hipótese em que se trata de empréstimo para capital de
giro - Inviável a aplicação das normas consumeristas.”(...) (Apelação no
1013774-63.2018.8.26.0224, Rel. Des. José Marcos Marrone, j. 16/03/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005484-77.2018.8.26.0024 -Voto no 2820
c
4
Sobre a taxa de juros e a capitalização, tem-se que
as instituições financeiras não se submetem à limitação de juros da Lei de
Usura, nem mesmo ao disposto no §3° do artigo 192 da Constituição Federal.
Ademais, já firmado entendimento pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, em procedimento de recurso repetitivo, como se
vê:
“BANCÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO
PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO.
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE
CARACTERIZAM
A
MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO
-
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização
do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser
consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz
deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo
Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a
taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.
II
-
JULGAMENTO
DO
RECURSO
REPRESENTATIVO.
- Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na
cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos
do entendimento consolidado neste julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005484-77.2018.8.26.0024 -Voto no 2820
c
5
edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a
capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Ônus sucumbenciais
redistribuídos”. (Resp. no 1.112.879-Pr, Segunda Seção, Rel. Mina NANCY
ANDRIGHI, j. 12.5.2010). (grifos não originais).
Ainda sobre a questão da capitalização dos juros:
“RECURSO REPETITIVO. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PACTUAÇÃO. CONTRATO
BANCÁRIO.
Trata-se de REsp sob o regime do art. 543-C do CPC e
Res. n. 8/2008-STJ no qual a Seção, ratificando a sua jurisprudência, entendeu que é
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, em
vigor como MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, bem como, por
maioria, decidiu que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada. A Min. Maria Isabel Gallotti, em seu voto-vista, esclareceu
que, na prática, isso significa que os bancos não precisam incluir nos contratos
cláusula com redação que expresse o termo “capitalização de juros” para cobrar a
taxa efetiva contratada, bastando explicitar com clareza as taxas cobradas. A
cláusula com o termo “capitalização de juros” será necessária apenas para que,
após vencida a prestação sem o devido pagamento, o valor dos juros não pagos seja
incorporado ao capital para o efeito de incidência de novos juros. Destacando que
cabe ao Judiciário analisar a cobrança de taxas abusivas que consistem no excesso
de taxa de juros em relação ao cobrado no mercado financeiro. REsp 973.827-RS,
Rel. originário Min. Luis Felipe Salomão, Rel. para o acórdão Min. Maria Isabel
Gallotti, julgado em 27/6/2012.”
Como se verifica no caso em comento, o contrato é
posterior à referida MP no 2.170-36/2001, bem como prevê expressamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005484-77.2018.8.26.0024 -Voto no 2820
c
6
taxa mensal e anual, de 2,39 e 32,7671143% respectivamente (fl. 108). Bem
como expressamente pactuada a capitalização diária conforme fl. 109. Desta
forma, não reconhecida a abusividade alegada, razão pela qual deve ser
mantida.
Assim sendo, os cálculos apresentados pelo
apelante, em que sustenta o débito de cerca de R$ 59.868,92, não podem ser
acolhidos, uma vez que foram elaborados sem a incidência da capitalização,
expressamente prevista.
No que diz respeito à comissão de permanência,
ausente interesse recursal. Infere-se do contrato a ausência de pactuação de
referido encargo, conforme cláusula que trata dos encargos moratórios, bem
como verifica-se da planilha de cálculos que não houve a cobrança de referido
encargo, mas tão somente de juros de mora no percentual de 12% ao ano e
multa no patamar de 2% sobre o saldo devedor, expressamente pactuados a
folha 113.
Diante do acima exposto, por óbvio que as demais
questões, como pedido de restituição de valores, não procede.
Por esses fundamentos, fica mantida a sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO provimento
ao recurso.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator